Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709436-47.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, EVA MARTA MARTINS, EVA QUEIROZ BARROS, EVA ROSA FERREIRA DE SOUSA, EVA VIDAL DE SOUZA, EVA VIEIRA DE CARVALHO SILVA, EVALDO FERREIRA DA COSTA, EVALINA LOPES DE LIMA, EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS, EVANDA OLIMPIA DE AZEVEDO, EVA RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, EVA VIEIRA DE CARVALHO SILVA, EVA QUEIROZ BARROS, EVA VIDAL DE SOUZA, EVA RODRIGUES DA COSTA, EVA MARTA MARTINS, EVANDA OLIMPIA DE AZEVEDO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, EVALINA LOPES DE LIMA, EVANDA FRANCISCA DOS ANJOS, EVA ROSA FERREIRA DE SOUSA, EVALDO FERREIRA DA COSTA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 59255496, afirma que a decisão que determinou o sobrestamento do feito pelo Tema 1255 do STF, não se aplica à hipótese dos autos, pois o apelo especial versou sobre suposta violação aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, ao paradigma do Tema 880 da Corte Superior, bem como ao artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. Nesse contexto, requer a reconsideração da referida decisão, com o regular processamento do recurso especial interposto pela parte contrária. Nada a prover. Com efeito, em razão da publicação do acórdão de ID 51609236, o DISTRITO FEDERAL interpôs o recurso especial (ID 53060413), em que afirma que o entendimento adotado pela turma julgadora “vai de encontro ao entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema 1.076 do rito dos recursos especiais repetitivos, em evidente dissídio jurisprudencial”, e que “o REsp deve ser provido para correta condenação dos honorários advocatícios na forma do Tema 1.076/STJ”. Constata-se, portanto, que a decisão de sobrestamento a que se refere o pleito ora em análise não demanda qualquer tipo de reconsideração (ID 58820913). Por outro lado, no tocante ao recurso especial interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em que aponta malferimento aos dispositivos legais citados acima pelo Distrito Federal, houve a devida realização do juízo de admissibilidade, conforme se verifica da decisão de ID 58817944. Prossiga-se, cumprindo-se as determinações anteriores. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014